Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715839-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e IPREV contra decisão, integrada por embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que ao rejeitar a impugnação dos executados, homologou os cálculos da contadoria judicial. Em suas razões, os agravantes sustentam equívoco na aplicação da taxa SELIC consolidada, ao argumento de que esta já compreende juros e correção monetária, de modo que sua cumulação com juros configuraria bis in idem, resultando em indevida majoração dos valores em discussão. Apresentam jurisprudência que, segundo alegam, ampara suas teses. Invocam o artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), que veda a prática do anatocismo, e questionam a constitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ. Alegam a necessidade de se consolidar a execução com base na decisão proferida, com expedição de RPV apenas sobre os valores incontroversos. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de que seja aplicada a Taxa Selic de forma simples, com imediata suspensão do pagamento dos valores controvertidos. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Ciente do trânsito em julgado do AGI n. 723494-17.2019.8.07.0000. 2.Após a juntada dos cálculos de ID 217346430 pela contadoria, em conformidade com a determinação de ID 216250833 e com o AGI n. 0730792-26.2020.8.07.0000, o Distrito Federal apresentou impugnação no ID 228393198. 2.1 Expõe, em síntese, que houve a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, ou seja, sobre o principal corrigido acrescido dos juros de mora. Alega que a SELIC somente deve incidir sobre o valor principal corrigido, sob pena de anatocismo. Aponta uma diferença de R$ 29.015,89. 2.2 Sem razão. 2.3 Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 2.4 Não se trata de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2.5 Portanto, à luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 2.6 Ademais, “considerando que todas as normas se presumem constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022” (Acórdão 1973466, 0743950-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) 2.7 Sobre o tema, exemplificativamente: Acórdão 1974685, 0740284-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025 Acórdão 1973466, 0743950-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.; Acórdão 1973355, 0744110-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025. 3. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e homologo os cálculos de ID 217346430. 4. Retifique-se as requisições de IDs 53436705 e 62155175 pelo valor incontroverso apresentado pelo Distrito Federal no ID 228393199 e comunique-se à COORPRE. Saliento que deve ser observada a importância total executada (inclusive quanto à parte controvertida) para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (Tese n. 28 de Repercussão Geral do STF). 4.1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de retificação pelos valores constantes dos cálculos da contadoria (ID 217346430)”. No que se refere à relevância da tese recursal, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido que a sistemática de cálculo trazida na Resolução no 303/19, do CNJ, não é inconstitucional, nem enseja anatocismo. Por outro lado, quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbra que o pagamento questionado esteja na iminência de acontecer, pois, como se sabe, a quitação de precatórios é demorada. Logo, não se vislumbra urgência que justifique sobrestar a expedição da requisição de pagamento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .